Tribunal: STF
Processo: RE 50900
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-19
Data de publicação: 1977-05-19

Ementa:
- Prescrição qüinqüenal em favor da Fazenda Pública. - Ação para reclamar a posse de pinheiros existentes em imóvel desapropriado e que terão sido objeto de contrato de compra e venda, anteriormente à desapropriação. - Decisão de Turma que conheceu do recurso extraordinário, referente à prescrição, mas lhe negou provimento, ao julgar a causa, sob o fundamento de que o credor de frutos e acessórios do solo desapropriado, tem ação pessoal contra o expropriado, não contra o expropriante, que lhe pagou o valor total da indenização. - Embargos infringentes extintos, desde a Emenda Constitucional nº 16, de 26.11.1965; embargos de divergência, sem demonstração desta, na forma regimental. - Embargos não conhecidos.